Tribunal: TJSP
Processo: 1056612-49.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência de omissão parcial – Acórdão que não se fixou honorários advocatícios recursais – Honorários advocatícios recursais fixados - Demais alegações levantadas - Inexistência de omissão ou contradição – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Mantidos os demais termos do Acórdão - Embargos acolhidos parcialmente, com feito modificativo para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência de omissão parcial – Acórdão que não se fixou honorários advocatícios recursais – Honorários advocatícios recursais fixados - Demais alegações levantadas - Inexistência de omissão ou contradição – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Mantidos os demais termos do Acórdão - Embargos acolhidos parcialmente, com feito modificativo para fixar honorários advocatícios recursais em favor do patrono da embargante.